Tribunal: TJBA
Processo: 8002657-87.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002657-87.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCIELLY MENDONCA DO CARMO

Advogado(s)
:
DARCY LOPES CERQUEIRA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Francielly Mendonça do Carmo em face de decisão monocrática desta Relatoria, integrante da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deixou de conhecer do recurso de apelação por intempestividade manifesta. Consta dos autos que a agravante opôs embargos de declaração contra a sentença em 08/02/2025, os quais não foram conhecidos, e posteriormente interpôs apelação em 01/04/2025, 53 dias após a ciência inequívoca da sentença.

II. Questão em discussão

Discute-se se o peticionamento espontâneo por meio de embargos de declaração, ainda que não conhecidos, configura ciência inequívoca da sentença e, por consequência, marca o termo inicial do prazo recursal, tornando intempestiva a apelação interposta após o decurso do prazo legal.

III. Razões de decidir

A oposição de embargos de declaração revela ciência inequívoca do teor da sentença, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei 11.419/2006, iniciando o prazo para recurso subsequente.

Os embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito interruptivo ou suspensivo do prazo para a interposição de outros recursos, conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência desta Corte.

A apelação interposta após o prazo legal deve ser considerada intempestiva, impondo-se a manutenção da decisão que a não conheceu.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“O peticionamento espontâneo com oposição de embargos de declaração demonstra ciência inequívoca da sentença e inicia o prazo recursal, sendo intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal. Embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para recurso subsequente.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.003, § 5º, e 1.022; Lei 11.419/2006, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.934.033/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.06.2022; Súmula 385/STJ; TJBA, Apelação nº 8000226-09.2020.8.05.0144, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

de n.º

8002657-87.2024.8.05.0172
, figurando como Agravante
s

FRANCIELLY MENDONCA DO CARMO

e, como Agravado
s
,
MUNICIPIO DE MUCURI
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO

o
Agravo Interno
,
nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA